Tribunal: STJ
Processo: 0020190-42.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114185 - RJ
(2025/0448215-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: SANDRO ROGERIO DE ALMEIDA NASCIMENTO
ADVOGADO
: GABRIEL BORGES D`AVILA - RJ231401
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Embargos de declaração em agravo
regimental. Alegação de omissão quanto a suposta sonegação de prova (filmagens) e
violação à ampla defesa. Rediscussão de mérito. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma que negou provimento a
2.
agravo regimental em processo penal de roubo.
Alegação da Embargante de que o
acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não se manifestar especificamente
sobre a contradição entre o Relatório Final do Inquérito Policial, que registrou a análise
de imagens de câmeras que mostrariam os autores do roubo, e a posterior informação da
autoridade policial ao Juízo acerca da inexistência desses vídeos, sustentando que tal
circunstância configuraria sonegação de prova e violação à ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão, contradição ou obscuridade, por não enfrentar adequadamente a alegada
contradição relativa às filmagens e à suposta sonegação de prova com reflexos na ampla
defesa, ou se houve mero inconformismo da Embargante com a solução de mérito já
adotada pelo Colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo Penal, têm função
art. 619
restrita de sanar omissão, contradição ou obscuridade do acórdão, não se prestando à
rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já afastadas, expressa ou implicitamente.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da suposta contradição entre
o Relatório Final do Inquérito Policial e a posterior negativa de existência das filmagens,
apreciando o tema e afastando a tese defensiva, de modo que não há omissão a ser
6.
suprida.
A condenação foi fundada em provas autônomas e independentes,
consistentes na identificação espontânea da Embargante pelas vítimas por meio de redes
sociais, antes de qualquer atuação policial, e nos depoimentos firmes, coerentes e
harmônicos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que
7.
torna a existência ou não das filmagens irrelevante para o decreto condenatório.
Documento eletrônico VDA56536788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: dca1e1ef-38a4-4b9f-aef5-7e743f9ce97c

Eventual irregularidade ou inconsistência relativa às filmagens não gera dúvida razoável
e objetiva capaz de infirmar a condenação, nem permite equiparar a ausência dessa prova
à prova da inocência, não sendo aplicável o princípio do in dubio pro reo diante de
8.
conjunto probatório sólido e harmônico.
O conteúdo dos embargos evidencia
pretensão de reapreciação do mérito e de rejulgamento da causa, finalidade incompatível
com a via dos aclaratórios, razão pela qual não se constatam omissão, obscuridade ou
contradição interna no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração no processo penal, previstos no
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade ou
contradição, não constituindo meio idôneo para rediscutir o mérito do julgamento ou
pretender seu rejulgamento.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma motivada a alegação de
sonegação de prova e conclui que eventual ausência ou inconsistência de filmagens é
irrelevante diante de condenação fundada em provas autônomas, firmes e colhidas sob
contraditório, não se configurando dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do
princípio do in dubio pro reo.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais mencionados no acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56536788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: dca1e1ef-38a4-4b9f-aef5-7e743f9ce97c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114185 - RJ
(2025/0448215-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: SANDRO ROGERIO DE ALMEIDA NASCIMENTO
ADVOGADO
: GABRIEL BORGES D`AVILA - RJ231401
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Embargos de declaração em agravo
regimental. Alegação de omissão quanto a suposta sonegação de prova (filmagens) e
violação à ampla defesa. Rediscussão de mérito. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma que negou provimento a
2.
agravo regimental em processo penal de roubo.
Alegação da Embargante de que o
acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não se manifestar especificamente
sobre a contradição entre o Relatório Final do Inquérito Policial, que registrou a análise
de imagens de câmeras que mostrariam os autores do roubo, e a posterior informação da
autoridade policial ao Juízo acerca da inexistência desses vídeos, sustentando que tal
circunstância configuraria sonegação de prova e violação à ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão, contradição ou obscuridade, por não enfrentar adequadamente a alegada
contradição relativa às filmagens e à suposta sonegação de prova com reflexos na ampla
defesa, ou se houve mero inconformismo da Embargante com a solução de mérito já
adotada pelo Colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo Penal, têm função
art. 619
restrita de sanar omissão, contradição ou obscuridade do acórdão, não se prestando à
Documento eletrônico VDA56536794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:58
Código de Controle do Documento: 66f0d6b4-7915-4b0b-bb53-4b85f5f1d764

rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já afastadas, expressa ou implicitamente.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da suposta contradição entre
o Relatório Final do Inquérito Policial e a posterior negativa de existência das filmagens,
apreciando o tema e afastando a tese defensiva, de modo que não há omissão a ser
6.
suprida.
A condenação foi fundada em provas autônomas e independentes,
consistentes na identificação espontânea da Embargante pelas vítimas por meio de redes
sociais, antes de qualquer atuação policial, e nos depoimentos firmes, coerentes e
harmônicos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que
7.
torna a existência ou não das filmagens irrelevante para o decreto condenatório.
Eventual irregularidade ou inconsistência relativa às filmagens não gera dúvida razoável
e objetiva capaz de infirmar a condenação, nem permite equiparar a ausência dessa prova
à prova da inocência, não sendo aplicável o princípio do in dubio pro reo diante de
8.
conjunto probatório sólido e harmônico.
O conteúdo dos embargos evidencia
pretensão de reapreciação do mérito e de rejulgamento da causa, finalidade incompatível
com a via dos aclaratórios, razão pela qual não se constatam omissão, obscuridade ou
contradição interna no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração no processo penal, previstos no
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade ou
contradição, não constituindo meio idôneo para rediscutir o mérito do julgamento ou
pretender seu rejulgamento.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma motivada a alegação de
sonegação de prova e conclui que eventual ausência ou inconsistência de filmagens é
irrelevante diante de condenação fundada em provas autônomas, firmes e colhidas sob
contraditório, não se configurando dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do
princípio do in dubio pro reo.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais mencionados no acórdão.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56536794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:58
Código de Controle do Documento: 66f0d6b4-7915-4b0b-bb53-4b85f5f1d764

Trata-se de embargos de declaração opostos por SANDRO ROGERIO DE
ALMEIDA NASCIMENTO contra acórdão da Quinta Turma de fls. 666-675, que negou
provimento ao agravo regimental.
A parte embargante sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em
omissão ao não se manifestar especificamente sobre a contradição entre o Relatório Final
do Inquérito Policial — que afirmava expressamente ter analisado imagens de câmeras
que mostravam os autores do roubo — e a posterior informação da autoridade policial,
ao Juízo, de que tais vídeos inexistiriam. Alega que este vício procedimental não teria
sido devidamente examinado, limitando-se o acórdão a afirmar que a "suposta ausência
das filmagens" não geraria dúvida razoável, sem enfrentar a dimensão de sonegação de
prova e violação à ampla defesa (fls. 680-683).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.
Todavia, não merecem acolhimento.
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se à correção de omissão, contradição ou obscuridade existentes no
acórdão embargado. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito já apreciado,
tampouco ao reexame de teses que tenham sido explícita ou implicitamente afastadas
pelo julgado.
No caso em exame, não há omissão a suprir. O ponto tido por omitido — a
contradição entre o Relatório Final do Inquérito e a negativa de existência das filmagens
— foi expressamente apreciado pelo acórdão embargado. Confira-se:
"Também não prospera a tese relativa à contradição acerca
das filmagens — entre a negativa da delegacia e a menção a elas no
relatório final do inquérito. A suposta ausência das filmagens, à luz do
conjunto probatório idôneo existente nos autos — notadamente a
identificação espontânea e os depoimentos firmes das vítimas em juízo
—, não tem o condão de gerar dúvida razoável apta a infirmar a
condenação. A insuficiência de uma prova não se confunde com prova
da inocência."

Verifico, portanto, que o acórdão embargado não silenciou sobre a questão:
enfrentou-a, fundamentou-a e a rejeitou de forma motivada. O fato de a conclusão
alcançada não ser favorável ao embargante não configura omissão jurisdicional. A
Documento eletrônico VDA56536794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:58
Código de Controle do Documento: 66f0d6b4-7915-4b0b-bb53-4b85f5f1d764

divergência quanto ao resultado do julgamento não é vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
A insurgência do embargante, em verdade, traduz manifesta pretensão de
reapreciação do mérito já decidido, o que é incompatível com a natureza e finalidade dos
embargos de declaração.
Importa sublinhar, ainda, que o argumento da defesa — de que a contradição
entre o relatório policial e a negativa de envio das filmagens configuraria sonegação de
prova e violação à ampla defesa — já havia sido apreciado pelo Colegiado à luz do
contexto probatório global. Como assentado no acórdão embargado, a condenação
repousa sobre provas autônomas e independentes: a identificação espontânea do
agravante pelas vítimas por meio de redes sociais, antes de qualquer atuação policial, e
os depoimentos firmes, coerentes e harmônicos prestados em juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. Tais elementos, produzidos regularmente e valorados
pelas instâncias ordinárias, tornam a questão das filmagens irrelevante para o deslinde
condenatório.
A eventual irregularidade ou inconsistência acerca das filmagens, portanto,
não tem aptidão para gerar dúvida razoável e objetiva capaz de infirmar o decreto
condenatório, conforme consignado no acórdão embargado. O princípio do in dubio pro
não pode ser invocado como recurso retórico diante de conjunto probatório sólido,
reo
harmônico e submetido ao contraditório, e a ausência de uma prova não equivale à prova
da inocência.
Tampouco verifico obscuridade ou contradição interna no acórdão
embargado. O julgado é claro em seus fundamentos e coerente em sua conclusão, não
comportando os vícios previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 619
Por fim, registre-se que o pedido formulado no item 3 das razões dos
embargos — de que "seja dado provimento para que seja mantida a decisão do Grupo de
Câmaras que absolveu o Requerente" — evidencia, por si só, que os presentes
aclaratórios foram manejados com o propósito de rediscutir o mérito do julgamento,
finalidade que lhes é estruturalmente estranha. O uso dos embargos de declaração como
via transversa de rejulgamento não encontra amparo no sistema processual penal.
Diante do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA56536794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:58
Código de Controle do Documento: 66f0d6b4-7915-4b0b-bb53-4b85f5f1d764

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0448215-8
AREsp 3.114.185 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003039820208190069 00201904220248190000 201904220248190000
202524701723 3039820208190069
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: SANDRO ROGERIO DE ALMEIDA NASCIMENTO
ADVOGADO
: GABRIEL BORGES D`AVILA - RJ231401
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SANDRO ROGERIO DE ALMEIDA NASCIMENTO
ADVOGADO
: GABRIEL BORGES D`AVILA - RJ231401
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485221164290854@
2025/0448215-8 - AREsp 3114185 Petição : 2026/0025859-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:16:21
Código de Controle do Documento: AB05590F-C01E-4E59-BBEE-16733DB262C1